Tribunal: TJDFT
Processo: 0711346-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. O Código Civil, ao tratar do inadimplemento das obrigações, estabelece, em seu artigo 404, que as perdas e danos, nas obrigações de pagamento em dinheiro, serão pagas com atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, abrangendo juros, custas e honorários de advogado, sem prejuízo da pena convencional. Em caso de resolução de contrato de compra e venda de imóvel na planta, por culpa do vendedor, os lucros cessantes devem incidir a partir da citação, consoante determinam os artigos 405, do Código Civil, e 240, do Código de Processo Civil, pois foi esse o momento em que a construtora tomou ciência da pretensão autoral, voltada ao desfazimento da relação contratual e consequente reparação de danos materiais decorrentes do seu inadimplemento.